Tribunal: STF
Processo: HC 225732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.